Tribunal: TJDFT
Processo: 0742558-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. CITAÇÃO. DEMORA. MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. A ação para a cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos a contar da data de sua constituição definitiva nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN).
2. No caso, o crédito tributário foi constituído entre 01/07/2004 e 01/09/2004 nas respectivas Certidões de Dívida Ativa. A execução fiscal foi ajuizada em 16/02/2009, ou seja, dentro do período fixado pelo art. 174 do CTN. Não há inércia do Distrito Federal quanto à demora na citação do executado.
3. Ausentes provas em contrário, eventual demora no ato citatório decorre de motivos inerentes à máquina judiciária, o que afasta a hipótese de prescrição. Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. Recurso conhecido e não provido.